Tribunal: TJDFT
Processo: 0742973-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante Rede D'Or São Luiz S.A. contra acórdão que conheceu do apelo e, no mérito, negou provimento. A apelante alega omissão na análise dos documentos que comprovam a prestação dos serviços médicos à paciente Maria Terezinha e ausência de enfrentamento do fundamento do enriquecimento sem causa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à valoração das provas e ao fundamento do enriquecimento sem causa, conforme os artigos 884 e 885 do Código Civil.
III. Razões de Decidir
3. Não se verifica omissão no acórdão, pois o tema foi devidamente discutido no aresto. O embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada.
4. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e enfrentar as questões relevantes.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica omissão no acórdão quanto à ausência de valoração e apreciação das provas trazidas aos autos pela parte porquanto o tema foi devidamente discutido no aresto. 2. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, Art. 1.022; Código Civil, Arts. 884 e 885; Constituição Federal, Art. 5o, XXXII; Código de Defesa do Consumidor, Arts. 6o, III, e 40; Resolução Normativa no 44/2003 da ANS, Art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017; TJDFT, Acórdão 1873752, 0738228-28.2023.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 12/06/2024, publicado no PJe: 26/06/2024; TJDFT, Acórdão 1740982, 0740472-61.2022.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 08/08/2023, publicado no PJe: 23/08/2023.